Tribunal: TJMT
Processo: 1038019-07.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038019-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), MARCOS TIRLONI - CPF: 346.774.611-04 (AGRAVANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. AVALIAÇÃO JUDICIAL POR OFICIALA DE JUSTIÇA SEM FORMAÇÃO TÉCNICA. FUNDADA DÚVIDA QUANTO AO VALOR DO BEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO POR PERITO ESPECIALIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto por devedor em execução por quantia certa, em que se questiona a validade da avaliação de imóvel rural realizada por oficiala de justiça, homologada, sem acolher a impugnação quanto à qualificação técnica da avaliadora nem ao laudo particular juntado aos autos.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve: (i) a validade da avaliação judicial realizada por oficiala de justiça sem formação técnica para avaliação de imóvel rural de grande porte; e (ii) a higidez da decisão que homologa esse laudo sem análise dos fundamentos técnicos apresentados pela parte e do pedido subsidiário de readequação da penhora.

III. Razões de decidir

3.A avaliação realizada por oficiala de justiça foi baseada em critérios empíricos e sem respaldo técnico especializado, conforme admitido pela própria servidora no laudo, o que enfraquece sua credibilidade para fins de expropriação de bem de elevado valor.

4.A divergência de mais de 20% entre o valor atribuído judicialmente e aquele indicado em laudo técnico particular revela a existência de fundada dúvida quanto à adequação do valor atribuído ao imóvel, conforme autoriza o art. 873, III, do CPC.

5.A decisão agravada deixou de enfrentar os argumentos relevantes da impugnação, incluindo o pedido subsidiário de readequação da penhora proporcional à dívida, o que configura vício de fundamentação e nulidade.

IV. Dispositivo e tese

6.Recurso provido para cassar a decisão agravada, com determinação de nova avaliação por perito técnico habilitado e apreciação dos pedidos remanescentes.

Tese de julgamento:

“1. Configura fundada dúvida sobre o valor de avaliação judicial a divergência relevante entre laudo oficial e laudo técnico particular, quando a primeira é elaborada por servidor sem qualificação técnica específica.”

“2. É nula a decisão que, em sede de execução, homologa laudo de avaliação sem enfrentar argumentos relevantes quanto à sua validade técnica e sem apreciar pedido subsidiário de readequação da penhora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, 805, 873, III.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS TIRLONI contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da execução de título extrajudicial nº 1010122-20.2021.8.11.0040, movida por
Safras Armazéns Gerais Ltda.

Na origem, a execução foi inicialmente proposta para entrega de coisa incerta e, posteriormente, convertida em execução por quantia certa, no valor atualizado de R$ 2.832.636,71. Para garantia do juízo, foi penhorado imóvel rural de titularidade do executado, matriculado sob n o n.º 6.348 do CRI de Tapurah/MT.

O imóvel foi avaliado pela Oficiala de Justiça, que atribuiu ao bem o valor de R$ 8.196.676,20, e, mesmo após impugnação do agravante, o laudo foi homologado com a consequente nomeação de leiloeiro público.

O agravante alega que o laudo judicial padece de vício de origem, por ter sido elaborado por servidora sem formação técnica especializada para avaliação de imóvel rural de grande porte.

Argumenta, ademais, que a diferença entre os valores apurados nos laudos ultrapassa 20%, montante que, segundo alega, supera inclusive o valor original da dívida exequenda.

Sustenta, ainda, que o juízo de origem não enfrentou de forma fundamentada o pedido de realização de nova avaliação por perito especializado, tampouco apreciou requerimento subsidiário de redução proporcional da penhora.

Sob o fundamento de violação aos princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução, requer, ao final, a cassação da decisão agravada e a realização de nova avaliação técnica do imóvel, por profissional habilitado e imparcial.

A liminar foi deferida no Id. 325507855, para suspender os efeitos da decisão agravada e os atos expropriatórios, até ulterior deliberação.

Em contrarrazões, a agravada defende a regularidade e presunção de legitimidade da avaliação realizada pela Oficiala de Justiça, nos termos do art. 872 do CPC, alegando inidoneidade técnica e ausência de credibilidade do laudo particular apresentado pelo agravante.

Sustenta que não se configura nenhuma das hipóteses excepcionais do art. 873 do CPC (erro, dolo ou fundada dúvida sobre o valor atribuído), razão pela qual não há fundamento para nova perícia. Alega, ainda, que eventual readequação da penhora sequer foi objeto de apreciação na origem, tratando-se de matéria não prequestionada, cuja análise implicaria indevida supressão de instância.

O Procurador de Justiça, instado a se manifestar, entendeu não se tratar de hipótese de intervenção obrigatória (Id. 327282380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia consiste em definir se a avaliação do imóvel rural penhorado, realizada pela Sra. Oficiala de Justiça, é válida ou se, ao contrário, existe "fundada dúvida" sobre o valor atribuído, a justificar a realização de nova avaliação por perito especializado.

Nos termos do artigo 873 do Código de Processo Civil, a repetição da avaliação é providência excepcional, apenas admitida quando:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.”

No caso, o agravante invoca precisamente a hipótese do inciso III, e, a meu ver, com razão.

Consta dos autos que o laudo confeccionado pela Oficiala de Justiça (id. 325144890) avaliou o imóvel rural matriculado sob o n.º 6.348 do CRI de Tapurah/MT em R$ 8.196.676,20.

Observa-se dos autos de origem que o executado apresentou impugnação (id. 188163297 dos autos da execução) instruída com “parecer técnico de avaliação mercadológica”, elaborado por empresa especializada, que atribuiu ao mesmo bem o valor de R$ 9.858.611,32 (id. 188163302 dos autos da execução).

Há, portanto, uma discrepância de R$ 1.661.935,12, equivalente a aproximadamente 20,3% do valor fixado no laudo oficial, diferença expressiva o bastante para suscitar fundada dúvida quanto à exatidão da avaliação judicial.

No próprio laudo, a servidora expressamente declarou “
não possuir formação técnica especializada para realizar os testes estatísticos ou operar com os modelos matemáticos, tampouco possuir conhecimento técnico específico para avaliar a qualidade do bem
”, limitando-se a utilizar critérios empíricos de mercado local, como o valor médio da saca de soja e a extensão da área preparada para cultivo.

A despeito de tais conjunturas, o juízo singular rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, ao argumento de que o laudo juntado pela própria parte executada apresentava valores compatíveis com aqueles apurados pela Oficiala de Justiça.

Assim, ao homologar o laudo apresentado pela Oficiala de Justiça sem examinar, de forma mais detida, os critérios utilizados e o conteúdo técnico da impugnação apresentada, a decisão recorrida acabou por deixar de enfrentar aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia.

Não se trata de mera discordância de valores. O agravante apontou: (i) uma discrepância objetiva superior a 20%, o que é substancial; e (ii) a própria admissão da Oficiala de Justiça de que não detém
expertise
técnica específica para a complexidade da avaliação de um imóvel rural de grande porte.

Estes argumentos, que colocam em xeque a validade metodológica do laudo oficial, sequer foram tangenciados pela decisão agravada, que se limitou a homologar o laudo oficial.

A "
fundada dúvida
" exigida pelo art. 873, III, do CPC, resta, portanto, plenamente configurada. Em processos executivos, a avaliação fidedigna do bem é pilar de garantia para ambas as partes: para o credor, de que seu crédito será satisfeito; e para o devedor, em respeito ao princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC), de que seu patrimônio não será expropriado por valor vil.

Reforça o vício de fundamentação o fato de que a decisão agravada se manteve silente quanto ao pedido subsidiário de redução proporcional da penhora, formulado na impugnação, no qual o executado requereu a redução da penhora, tendo em vista o seu excesso, com a readequação no sentido de abranger fatia não superior a 35% do imóvel penhorado. (item “c” de id. 188163297 dos autos de origem).

A ausência de apreciação dessa pretensão acessória evidencia que a decisão não examinou integralmente as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que impõe sua cassação para regular instrução e análise técnica.

Portanto, diante da evidente discrepância entre os laudos, da admissão de ausência de capacidade técnica específica pela servidora e, principalmente, da nulidade da decisão por falta de fundamentação, a cassação do ato é medida que se impõe, devendo outra avaliação ser realizada por profissional neutro e habilitado.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para CASSAR A DECISÃO AGRAVADA.

Por consequência, determino que o juízo singular nomeie um perito técnico especializado (Engenheiro Agrônomo ou profissional similar com a devida habilitação) para a realização de nova avaliação do imóvel rural penhorado (matrícula n.º 6.348 do CRI de Tapurah/MT), sanando a fundada dúvida ora reconhecida e apreciando, na sequência, os demais pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025